Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS. MAS COM REGISTRO NA ANVISA. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. TEMA 793/STF. TEMA 1.234/STF. TEMA 106/STJ. ENUNCIADO 103/CNJ. FORNECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade acerca do fornecimento de fármacos é solidária entre os Entes Federativos, exceto nos casos em que o medicamento não possui registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO. Precedentes. 1.1. Quando do recente julgamento do precedente qualificado que deu ensejo ao Tema 1.234/STF, a Corte Constitucional modulou os efeitos do decisório visando elidir a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal em relação aos casos deflagrados antes da publicação do julgamento de mérito do leading case, a expungir a medida vindicada pelo Distrito Federal.
2. A concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA (Tema 106/STJ). “In casu”, depreende-se o cumprimento de todos os requisitos relativos ao Tema 106/STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.